Tribunal: TJMT
Processo: 0001990-08.2014.8.11.0049
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001990-08.2014.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EUDETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 330.229.331-34 (APELANTE), ANDREIA BORGES DOS SANTOS - CPF: 005.273.611-35 (ADVOGADO), LAURO PRESTES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 615.456.601-82 (ADVOGADO), ELIZANGELA LEITE SILVA - CPF: 898.849.301-04 (APELADO), GALENO CHAVES DA COSTA - CPF: 755.130.133-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. É nula a sentença prolatada sem que tenha sido oportunizada a realização de dilação probatória quando se trata de matéria exclusivamente de fato.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Eudete Oliveira da Silva
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da ação de reintegração de posse nº 0001990-08.201948.11.0049 que julgou improcedente a ação. Sem condenação de custas ou honorários.

A parte Apelante requer a reforma da sentença argumentando preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa por não haver despacho saneador e nem designação de audiência de instrução e julgamento. No mérito argumenta que deve ser aplicado os efeitos da revelia a ação ser julgada procedente.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o seu regular processamento com a realização de audiência de instrução e julgamento, de forma alternativa a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA POR
CAMIL CACERES MINERAÇÃO LTDA.

Eudete Oliveira da Silva ajuizou ação de reintegração de posse contra Elizangela Leite Silva.

Narrou que, desde o ano de 1965, é possuidora de um lote “urbano” de esquina, com área de 540m2, sendo 18 metros de frente e 30 metros de fundo, localizado no povoado do Lago Grande, município de Santa Terezinha.

Afirmou que se mudou do local no ano de 1978, quando passou a morar em Brasília-DF e deixou o imóvel sob a guarda de Ezildo Pereira da Silva, genitor da ré.

Esclareceu que, em setembro de 2014, a autora teria retornado ao local com o objetivo de firmar moradia, ocasião em que a requerida estaria ocupando o imóvel e disse que não sairia.

A parte requerida devidamente citada não se manifestou nos autos.

Nesse contexto sobreveio a sentença que se pede seja declarada a nulidade nesta preliminar.

A parte Apelante requer a reforma da sentença argumentando preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa por não haver despacho saneador e nem designação de audiência de instrução e julgamento.

Pois bem.

A preliminar prospera.

Verifico na sentença que o Magistrado de origem julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que há contradições entre os argumentos apresentados pela recorrente.

Ora, o juízo identificou eventual contradição sem sequer oportunizar a parte recorrente se manifestar perante o juízo por meio de depoimento colhido em audiência de instrução e julgamento.

Nesse contexto, se faz necessária a audiência de instrução e julgamento ou a produção de outros meios de provas para o fim de possibilitar o efetivo atendimento ao princípio do devido processo legal.

E aqui o prejuízo da parte autora/apelante é manifesto, pois o pedido inicial foi julgado improcedente, o que poderia ser diferente se houvesse a devida instrução do feito. Assim, o julgamento foi prematuro e o decisum deve ser desconstituído para que o processo seja devidamente instruído. Relevante consignar que não se cuida de matéria de direito, já que a parte recorrente busca demonstrar matéria de fato (posse anterior, perda de posse e esbulho possessório), imprescindível à realização de dilação probatória para viabilizar o correto julgamento da causa.

Pelo exposto,
acolho a preliminar
de cerceamento de defesa e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA ANULAR A SENTENÇA
recorrida a fim de que o feito retorne ao juízo de origem para o seu regular processamento com a realização da devida instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024